Tribunal: TJSP
Processo: 2137762-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. Denunciação à lide. Indeferimento. Ação de obrigação de fazer com preceito cominatório cumulada com perdas e danos. Ação ajuizada pelos agravantes com o escopo de obter escritura definitiva e posse da unidade autônoma objeto de contrato de cessão de direitos de promissário compradora. Requerida (agravada) que alegou a falsidade da assinatura de seu representante legal no contrato

Ementa:
PROCESSO CIVIL. Denunciação à lide. Indeferimento. Ação de obrigação de fazer com preceito cominatório cumulada com perdas e danos. Ação ajuizada pelos agravantes com o escopo de obter escritura definitiva e posse da unidade autônoma objeto de contrato de cessão de direitos de promissário compradora. Requerida (agravada) que alegou a falsidade da assinatura de seu representante legal no contrato de cessão de direitos, e que a mesma unidade autônoma, teve os direitos cedidos a terceiro de boa-fé, a quem já entregou as chaves. Denunciação à lide do promissário comprador e cedente. Situação descrita que se qualifica em tese como evicção. Inteligência dos artigos 125 e 126 do Código de Processo Civil. Inexistência de elementos capazes de afastar a incidência da denunciação à lide, para que, no caso de improcedência da ação em razão da falsidade da assinatura do contrato de cessão, possam os adquirentes se voltar contra o cedente, que em tese alienou os direitos sobre a unidade para duas pessoas distintas. Expedição de ofício ao 4o. Tabelião de Santos útil à futura perícia grafotécnica. Decisão agravada reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137762-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes
MARCELO GUERRA LOPES DOS SANTOS e GUSTAVO GUERRA LOPES DOS
SANTOS, é agravado SAN PAOLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137762-29.2020.8.26.0000 -Voto no 36.225 – ALR
2
Agravo de Instrumento no 2137762-29.2020.8.26.0000
Número de Origem: 1007059-24.2019.8.26.0562
Comarca:
SANTOS
Juíza:
SIMONE CURADO FERREIRA OLIVEIRA
Agravantes: MARCELO GUERRA LOPES DOS SANTOS E
GUSTAVO GUERRA LOPES DOS SANTOS
Agravada: SAN PAOLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA SPE
VOTO No. 36.225
PROCESSO CIVIL. Denunciação à lide. Indeferimento. Ação
de obrigação de fazer com preceito cominatório cumulada com
perdas e danos. Ação ajuizada pelos agravantes com o escopo
de obter escritura definitiva e posse da unidade autônoma
objeto de contrato de cessão de direitos de promissário
compradora. Requerida (agravada) que alegou a falsidade da
assinatura de seu representante legal no contrato de cessão de
direitos, e que a mesma unidade autônoma, teve os direitos
cedidos a terceiro de boa-fé, a quem já entregou as chaves.
Denunciação à lide do promissário comprador e cedente.
Situação descrita que se qualifica em tese como evicção.
Inteligência dos artigos 125 e 126 do Código de Processo Civil.
Inexistência de elementos capazes de afastar a incidência da
denunciação à lide, para que, no caso de improcedência da ação
em razão da falsidade da assinatura do contrato de cessão,
possam os adquirentes se voltar contra o cedente, que em tese
alienou os direitos sobre a unidade para duas pessoas distintas.
Expedição de ofício ao 4o. Tabelião de Santos útil à futura
perícia grafotécnica. Decisão agravada reformada. Recurso
provido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137762-29.2020.8.26.0000 -Voto no 36.225 – ALR
3
liminar de efeito suspensivo, tirado de decisão (fls. 221/222 dos autos
originais) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com preceito
cominatório cumulada com perdas e danos promovida pelos agravantes
MARCELO GUERRA LOPES DOS SANTOS E OUTRO em face de SAN
PAOLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA SPE, ora agravada,
indeferiu pedido de denunciação da lide formulado em réplica pelos autores.
Fê-lo o decisum recorrido, na parte que interessa ao
presente recurso, nos seguintes termos:
“Vistos
1. Fls. 198/211 e 216/219: a denunciação da lide pretendida
pelos autores não pode ser acolhido. O instituto da denunciação
é cabível nos casos do artigo 125, I e II, do CPC. No caso dos
autos, os autores fundamentam a denunciação na hipótese de
evicção, prevista no inciso I do dispositivo. No entanto, segundo
a lição doutrinária, a evicção consiste na perda da coisa diante
de uma decisão judicial ou de um ato administrativo que a atribui
a terceiro (Flávio Tartuce
Teoria Geral dos Contratos e
Contratos em Espécie, 2017, p. 293). Não é esse, porém, o caso
dos autos, já que não há qualquer ato, judicial ou administrativo,
que atribua a propriedade do imóvel, com outorga da escritura
pública para registro da aquisição, o que pressupõe a análise da
validade do contrato de fls. 13/16. Eventual contestação de
nulidade de tal contrato, pela prova de falsidade da assinatura da
ré ali aposta, poderá ensejar para os autores a pretensão do
ressarcimento em face do cedente, ora denunciado, mas isto não
é objeto desta lide, de modo que o acolhimento da denunciação
implicaria ampliação do objeto da demanda, instaurando nova
lide, com novos pedidos e novas causas de pedir, e não apensa
uma lide regressiva, Portanto, indefiro o pedido de denunciação
da lide, ressalvado que poderão os autores exercer eventual
pretensão em face do cedente em autos próprios, o que ademais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137762-29.2020.8.26.0000 -Voto no 36.225 – ALR
4
consta expressamente no artigo 125 §1o, do CPC.”
Informam os agravantes, em apertada síntese, que
não foi acolhido pedido de denunciação de terceiro cedente dos direitos de
promissário comprador à lide.
A denunciação decorreu da tese da titular do domínio
a agravada SAN PAOLO, deduzida em contestação, de falsidade da
assinatura exarada no instrumento particular de cessão de direitos sobre
imóvel firmado entre os cessionários agravantes e o cedente Cláudio de Pinho
Peralta, o qual se pretende denunciar à lide, e a anuente agravada.
Alegam os agravantes que nesta ação, na qual
exigem a outorga da escritura definitiva, entrega das chaves e indenização da
incorporadora e Construtora San Paolo, alegou esta a falsidade da assinatura
de seu presentante legal aposta em instrumento de cessão de direitos de
promissário comprador. A ré afirmou, mais, que a mesma unidade teve os
direitos cedidos dias depois em favor de terceiro de boa-fé, a quem, inclusive,
já foram entregues as chaves.
Em razão disso, caso esta ação seja julgada
improcedente, estará caracterizada situação jurídica de evicção, pela qual
perderão os direitos sobre a unidade autônoma que adquiriram e pagaram,
razão pela qual pediram a denunciação da lide ao cedente de direitos de
promissário comprador Cláudio de Pinho Peralta, que ainda não integra a lide.
Também sustentam que deve ser deferido seu pedido
de produção de prova, mediante expedição de oficio ao Delegatário do Serviço
Público Notarial 4o Tabelião de Notas de Santos, para que encaminhe cópia
da Ficha-Padrão de firma do representante legal da agravada, para fins de
posterior confrontação com o padrão gráfico oferecido na perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137762-29.2020.8.26.0000 -Voto no 36.225 – ALR
5
Em razão do exposto, e pelo que mais argumentam
às fls. 01/11, pedem, ao final, o provimento do recurso.
Admitido o recurso com fundamento nos incisos I e IX
do art. 1.015 do Código de Processo Civil vigente, foi deferido o pedido de
liminar.
Devidamente intimada, a agravada não contrariou o
recurso (fls.159).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento, nos termos da
decisão liminar, que ratifico integralmente.
A ação de rito comum de obrigação de fazer com
preceito cominatório e perdas e danos foi intentada pelos agravantes em face
da agravada SAN PAOLO, com o escopo de obterem escritura definitiva e a
posse de unidade autônoma objeto de contrato de cessão de direitos de
promissário comprador, celebrado no ano de 2.014 (fls. 13/16 dos autos na
origem). A agravada SAN PAOLO, na qualidade de
incorporadora e titular do domínio, prestou anuência ao contrato de cessão de
direitos, no qual figurou como cedente o promissário comprador original
Cláudio de Pinho Peralta, e comprometeu-se a outorgar a escritura definitiva e
entregar a posse aos agravantes cessionários.
Sucede que, ao contestar a ação, a SAN PAOLO
alegou a falsidade da assinatura de seu representante legal no contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137762-29.2020.8.26.0000 -Voto no 36.225 – ALR
6
cessão de direitos. Disse, mais, que a mesma unidade autônoma, dias depois,
teve os direitos cedidos a terceiro de boa-fé, a quem já entregou as chaves da
unidade autônoma.
Em razão disso, em réplica à contestação, deduziram
os agravantes cessionários deduziram pedido de denunciação à lide do
promissário comprador e cedente Cláudio de Pinho Peralta, o que foi
indeferido pelo Juízo a quo.
São os fatos postos a julgamento.
A situação descrita dos autos se qualifica em tese
como evicção, o que permite a denunciação da lide pelos evictos (agravantes)
ao alienante.
Admite-se a denunciação da lide “ao alienante
imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao
denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe
resultam” (CPC/2015, art. 125, inciso I).
Se o cedente Cláudio de Pinho Peralta celebrou dois
negócios de cessão de direitos de promissário comprador da mesma unidade
autônoma em construção em favor de dois cessionários distintos, a figura da
evicção está tipificada em tese.
A denunciação da lide pode ser pedida por qualquer
das partes, segundo o artigo 125 do Código de Processo Civil. Será pedida na
inicial, se o denunciante foro autor, ou em contestação, se o denunciante for o
réu (art. 126 do CPC)
No caso concreto, a situação de possível evicção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137762-29.2020.8.26.0000 -Voto no 36.225 – ALR
7
somente surgiu de fatos alegados na contestação falsidade da assinatura de
anuência ao negócio de cessão
razão pela qual o autor dela não tinha
conhecimento até então.
Não viola o artigo 126 do CPC, portanto, que o
pedido de denunciação seja deduzido em réplica, uma vez que o fato
ensejador de suposta evicção surgiu apenas com a tese de contestação.
5.
Como
se
sabe,
a
evicção
consiste
justamente na “perda da coisa, por força de sentença judicial, que a
atribui a outrem, por direito anterior ao contrato aquisitivo” (Clóvis
Bevilaqua, Comentários ao art. 1.107 do C de 1.916).
A responsabilidade pela evicção consiste em uma
forma legal de garantia instituída em favor do contratante que se vê,
diante de direito de terceiro, compelido a se privar total ou parcialmente
do bem objeto de contrato oneroso. (Código Civil Interpretado, v. II,
Gustavo Tepedino, Heloísa Helena Barboza, Maria Celina Bodin de
Moraes, Renovar, 2006, p. 73).
No caso concreto, se o negócio de cessão de direitos
de promissário comprador foi celebrado com ausência de consentimento da
construtora cedida e a unidade foi prometida à venda e entregue a um terceiro
comprador de boa-fé, em tese está configurada a evicção.
Note-se que entendem os tribunais que a evicção
está configurada não apenas na perda da propriedade em sentido formal, mas
também de direitos aquisitivos sobre coisa imóvel, ainda que o registro não
tenha sido feito.
Deve ser denunciado à lide o cedente, a fim de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137762-29.2020.8.26.0000 -Voto no 36.225 – ALR
8
possam os cessionários exercer eventual direito de evicção, pois a hipótese
narrada é claramente de perda dos direitos de cessão de direitos relativos a
compromisso de compra e venda por força de falsidade de assinatura e de
posterior alienação a terceiro de boa-fé.
Nessa esteira, não vislumbro elementos capazes de
afastar a incidência da denunciação da lide, para que, no caso de
improcedência da ação em razão da falsidade da assinatura do contrato de
cessão, possam os adquirentes agravantes nestes mesmos autos voltar-se
contra o cedente, que em tese alienou os direitos sobre a unidade para duas
pessoas distintas.
Quanto ao pedido de expedição de ofício para que o
4o. Tabelião de Santos encaminhe ficha de assinatura do representante da
San Paolo, que originou o reconhecimento por semelhança no contrato de
cessão, não há óbice ao seu deferimento. Deverá o Tabelião, no ofício,
esclarecer se a certidão de reconhecimento aposta no documento proveio
daquele Cartório de Notas.
Claro que a perícia grafotécnica elucidará a
autenticidade da assinatura do representante da San Paolo.
O encaminhamento da ficha de assinatura depositada
em cartório pode servir de elemento de apoio à perita, inclusive para elucidar
se o próprio documento que serviu de apoio ao reconhecimento da firma é
falso.
Dou provimento.
FRANCISCO LOUREIRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137762-29.2020.8.26.0000 -Voto no 36.225 – ALR
9
Relator